Tribunal: TJDFT
Processo: 0709085-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709085-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE CONFECCOES E UTILIDADES DE PLANALTINA DF AGRAVADO: LUCIO CIRINESIO MELO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE CONFECCOES E UTILIDADES DE PLANALTINA DF contra decisão (ID 186916905) da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por LUCIO CIRINESIO MELO, indeferiu nova suspensão do processo para aguardar o julgamento do recurso no processo criminal, por entende que a condenação em primeira instância é suficiente para o deslinde da ação na esfera cível. Em suas razões (ID 56649167), alega que: 1) o preposto da Associação foi erroneamente condenado por subtrair valores de uma banca localizada na feira de confecções de Planaltina; 2) a condenação decorreu de suposições, em razão do preposto portar chave mixa, que lhe proporcionaria a possibilidade de abertura de portas, todavia, não houve provas da utilização do citado instrumento. Ao final, requer: 1) a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária; 2) liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação penal 0706608- 88.2020.8.07.0005; 3) no mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Com relação às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nos autos, apesar de o agravante afirmar que se trata de associação sem fins lucrativos e que está impossibilitado de arcar com as custas processuais, não há elementos suficientes que atestem a alegada situação econômica. Em face dos princípios da cooperação, intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato bancário dos últimos 3 meses das contas bancárias que possui em seu nome, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação financeira. Brasília-DF, 11 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator